Tribunal: TJMT
Processo: 1009488-43.2018.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009488-43.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (APELADO), GERRYLTON MACHADO CARNEIRO - CPF: 780.823.231-91 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE COSTA DE QUEIROZ - CPF: 023.877.701-45 (ADVOGADO), ROBERTA DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 722.605.481-72 (ADVOGADO), Márcio Leandro (APELANTE), VICTOR MARTINS SANTOS - CPF: 023.019.311-02 (ADVOGADO), EVANDRO GUILHERME DE SOUZA BRUNO FILHO - CPF: 318.312.061-53 (APELANTE), LUZINETE FRAGA SIQUEIRA - CPF: 325.641.201-72 (APELANTE), EVANDRO GUILHERME DE SOUZA BRUNO FILHO - CPF: 318.312.061-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINETE FRAGA SIQUEIRA - CPF: 325.641.201-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LEANDRO CAVALHEIRO ALMEIDA - CPF: 944.104.100-91 (APELANTE), CLAUDIA VELASCO REZENDE ALMEIDA - CPF: 944.892.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009488-43.2018.8.11.0003

APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA REALIZAR O ATO PRESENCIAL - REJEITADA - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – IMÓVEL OBJETO DE FINANCIAMENTO – GARANTIA HIPOTECÁRIA – INADIMPLEMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - ADJUDICAÇÃO – REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – REQUISITOS PREENCHIDOS – VÍCIOS NA ADJUDICAÇÃO - DIREITO A SER BUSCADO EM AÇÃO PRÓPRIA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ANIMUS DOMINI – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A realização da audiência por videoconferência, não implica em cerceamento do direito de defesa, já que a parte requerida foi intimada para o ato com prazo suficiente para providenciar a sua participação e de suas testemunhas.

A ação de imissão na posse tem natureza petitória, fundada em título de aquisição de propriedade e é adequada a resguardar o direito do proprietário que está impedido de exercer o poder físico sobre o imóvel adquirido.

A posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por ser incompatível com o animus domini, em regra, não ampara a pretensão à aquisição por usucapião.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009488-43.2018.8.11.0003

APELANTE: MARCIO LEANDRO CAVALHEIRO ALMEIDA

APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Marcio Leandro Cavalheiro Almeida
, de sentença que julgou procedente a Ação de Imissão de Posse promovida por
Associação de Poupança e Empréstimo – Poupex
, para: imitir a autora na posse direta do imóvel objeto do litígio; fixar à título de ocupação, a quantia de 0,5% do valor atribuído ao imóvel quando da aquisição (R$ 160.401,17), desde o registro da carta de adjudicação (27/-7/2018), até a data da desocupação, com correção monetária de 1% (INPC) e juros de mora de 1% ao mês a contar da decisão; estabelecer o prazo de 30 dias para a desocupação do imóvel, a partir do trânsito em julgado da sentença e, condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante postula, de início, a concessão da justiça gratuita.

Suscita a preliminar de cerceamento de defesa, em razão de não ter sido oportunizada a instrução probatória, com a oitiva do recorrente e de suas testemunhas, imprescindível para a comprovação da prescrição aquisitiva.

No mérito, explica que a apelada, Associação de Poupança e Empréstimo – Poupex, ajuizou a Ação de Imissão na Posse do imóvel urbano situado na Avenida José Salmen Hanze, n. 1404, Jardim Belo Horizonte, na cidade de Rondonópolis, com matrícula n. 32347, que foi adjudicado extrajudicialmente.

Alega que adquiriu o imóvel em 2002 do comprador originário, onde passou a residir com sua família de forma mansa e pacífica, com
animus domini
, sem contestação e embaraço. Realça, assim, que cumpriu com os requisitos do instituto da usucapião extraordinário, delineados no art. 1.228 e parágrafo único do CC.

Sustenta que o fato do imóvel estar hipotecado não impede a aquisição originária da propriedade mediante a usucapião.

Aduz, de outra via, que a r. sentença merece conserto quanto a extinção da garantia pela prescrição do crédito e preclusão e decadência da hipoteca. No ponto, assevera que a garantia hipotecária foi adjudicada de forma viciada, atingida pela decadência, além de que, a dívida já estava prescrita antes da execução da garantia, o que torna nula de pleno direito.

Assevera, ainda, que a perempção ou preclusão estabelecidos no art. 1485 do CC, também, leva a extinção da hipoteca. Diz que a garantia hipotecária foi anotada no dia 07/07/1988, sendo registrada a adjudicação apenas no dia 23/07/2018, ou seja, após 30 anos, o que impõe o reconhecimento da nulidade automática do registro adjudicatório, com a liberação do bem de qualquer ônus real.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para reconhecer a prescrição aquisitiva extraordinária; sucessivamente, postula pela declaração da prescrição do crédito e consequente anulação da hipoteca, em razão do decurso do prazo de 05 anos entre o último vencimento e o registro da adjudicação, ou ainda, a decadência, com a consequente anulação da adjudicação hipotecária, por ter transcorrido o prazo peremptório de 30 anos, entre a data da anotação da hipoteca e o registro da adjudicação.

Contrarrazões (id 140572796). Informa que foi autorizada a produção da prova testemunhal, mas que as testemunhas do requerido não compareceram. Rebate a tese da prescrição aquisitiva. Aduz que o requerido tinha ciência de que o móvel se encontrava gravado de hipoteca, o que desqualifica a posse necessária para usucapião. Alerta, ademais, que a posse não foi exercida com
animus domini
, porquanto o requerido teve a posse exercida em decorrência de contrato de compra e venda. Realça, de outra via, que o presente recurso é de ação possessória, de sorte que eventual pretensão de anular a adjudicação deve ser buscada em ação própria. Rechaça também a tese da prescrição e decadência. Postula pelo desprovimento do recurso, com a condenação do apelante em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009488-43.2018.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

De início, defere-se o pedido de justiça gratuita para esta sede recursal. As circunstâncias e documentos colacionados revelam o caráter de hipossuficiência da parte requerida apelante.

O requerido argui a preliminar de cerceamento do direito de defesa por não ter sido autorizado a oitiva de suas testemunhas de forma presencial.

Com efeito, verifica-se que o Juízo designou a realização de audiência de instrução para o dia 28/04/2021, a ser realizada via aplicativo Teams, nos termos do Provimento n. 15/2020 da CGJ-TJMT. No r. despacho, consignou que
“deverão comparecer a audiência instrutória, pessoalmente, o representante da parte autora e o réu, sob as penas da lei”
.

Fixou, por seguinte, o prazo comum de 15 dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, sob pena de perda dessa prova.

Entretanto, um dia antes da audiência, o requerido informou que tanto ele, quanto suas testemunhas, não tinham acesso aos recursos tecnológicos necessários para participar do ato.

Sucede que nem a parte requerida, nem suas testemunhas, se fizeram presente na audiência. E sob tal circunstância, o Juízo ponderou (id 140572780):

O réu manifestou sua discordância quanto a realização do ato judicial por meio telemático, postulando seja realizado de forma presencial, com que concordou o autor. Inviável o acolhimento da pretensão manifesta pela parte, uma vez que a realização de audiências presenciais está restrita a situações excepcionais, sempre em caráter de urgência, quando de outro modo não se possa realizar aquele ato. No caso dos autos, contudo, não se afigura qualquer excepcionalidade, não havendo prejuízo às partes por conta da realização do ato judicial por videoconferência, para o qual não se requer nenhum equipamento logístico complexo, bastando apenas e tão somente o uso de ferramentas digitais comuns, relativamente às quais os profissionais de direito já estão habituados. Consigno que audiência por videoconferência não necessita de equipamentos de alta tecnologia, bastando uma câmera e acesso da pessoa ao WhatsApp, em aparelho celular, instrumentos de domínio público desde à infância à velhice. Não há, por outro lado, qualquer violação às normais do processo civil, mostrando-se possível a colheita da prova testemunhal por meio de videoconferência. Ademais, a matéria está disciplinada no artigo 453, §1º do CPC, bem como em Resoluções Superiores. Por fim, a audiência foi designada no mês de outubro de 2020, vindo o réu se insurgir sobre o ato apenas no dia 23 de abril de 2021, portanto, tinha tempo mais que suficiente para solucionar a questão. Assim sendo, indefiro o requerimento formulado pelo requerido, mesmo com a anuência da parte adversa.

Ora, realmente não há justificativa excepcional para a redesignação da audiência de instrução para a modalidade presencial.

Nesse caso, a realização da audiência por videoconferência, não implica em cerceamento do direito de defesa, já que a parte requerida foi intimada para o ato com prazo suficiente para providenciar a sua participação e de suas testemunhas.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

É como voto.

7

VOTO

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação de Imissão de Posse ajuizada por Associação de Poupança e Empréstimo – Poupex.

Consta que a parte autora, Poupex, firmou com Evandro Guilherme de Souza Bruno Filho e sua esposa, em 27/06/1988, o Contrato Particular de Abertura de Crédito Para Construção de Unidade Habitacional, com Pacto Adjeto de Hipoteca, pelo qual concedeu ao mutuário financiamento imobiliário para construção de unidade habitacional, situada na rua Salmen Haze, quadra 31-A, Lote 11, Vila Birigui, na cidade de Rondonópolis, hipotecada em favor da autora, tudo devidamente registrado na matrícula n. 32.347 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Rondonópolis.

Ocorre que, em razão do inadimplemento, a autora apelada manejou Execução Extrajudicial, nos termos do Decreto-Lei 70/66, sendo infrutíferos os dois leilões, em 19/04/2017, foi expedida Carta de Adjudicação em seu favor.

De acordo com a autora, mesmo após a averbação da Carta de Adjudicação junto ao respectivo cartório, o imóvel não lhe foi restituído, porquanto ocupado pelo ora requerido e apelante, Marcio Leandro Cavalheiro Almeida, que sustentou ter adquirido o imóvel do adquirente originário, por meio de contrato de gaveta, pacto firmado em 22/08/2002, quando passou a ter a posse mansa, pacífica e com
animus domini
.

Nesse cenário, a parte autora postulou a imissão definitiva na posse do imóvel adquirido mediante carta de adjudicação, o qual se encontra ocupado pelo requerido apelante.

Pois bem. A ação de imissão de posse tem por escopo viabilizar ao titular de domínio a posse que nunca teve. Sobre o tema,
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua obra "Código Civil Comentado e Legislação Extravagante", 3ª ed., RT, 2005, p. 634, conceituam a ação de imissão de posse como:

“
Ação de quem tenha título legítimo para imitir-se na posse do bem - decorrência do exercício do direito de sequela do direito real - para quem, sendo proprietário, ainda não obteve a posse da coisa (CC 1228 caput, CC/1916 524 caput)”
.

Na hipótese, a autora comprovou a prova do domínio, mediante da Carta de Adjudicação, datada de 19/04/2017 e o registro da propriedade na matrícula do imóvel, de modo que deve ser assegurada à imissão na posse.

Por sua via, o requerido apelante alega fazer jus a propriedade em razão de usucapião, questionando, ainda, a validade da adjudicação, que teria ocorrido de forma viciada, seja em razão da decadência da hipoteca, seja pela prescrição do crédito.

Contudo, tal irresignação – irregularidade na adjudicação -, não tem espaço na presente ação. Por certo que eventual irregularidade na adjudicação deve ser buscada em ação própria.

Lado outro, não há como reconhecer a posse para efeito de usucapião como postula o apelante, porquanto a existência de averbação da garantia hipotecária na matrícula do imóvel, bem como da própria execução extrajudicial devidamente formalizada, fragiliza a tese de posse mansa e pacífica sobre o imóvel.

Aliás, uma vez que a garantia hipotecária foi devidamente constituída, tem como característica a publicidade, ou seja, a possibilidade de qualquer terceiro dela ter conhecimento,
subordinando-se a seus efeitos
.

Não fosse isso, para a configuração da usucapião extraordinária, como postulado, é necessária a comprovação simultânea de todos os elementos caracterizadores do instituto, constantes no art. 1.238 do CC, especialmente o animus domini, condição subjetiva e abstrata que se refere a intenção de ter a coisa como sua, que se exterioriza por atos de verdadeiro dono.

A esse respeito, Nelson Luiz Pinto, pontua que:

"(...) Este requisito psíquico é essencial, porque é o que permite o animus rem sibi habendi, excluindo todo contato físico com a coisa que não se faça acompanhar dele, como é o caso do detentor, já que lhe falta vontade de ter a coisa para si. O mesmo se diga com relação ao locatário, ao usufrutuário e ao credor pignoratício, que possuem a coisa com base num título que os obriga à restituição da mesma. Embora seja importante, a nosso ver, o elemento assim chamado psíquico, quer-nos parecer que não se constitua efetivamente em traço característico, mas mera decorrência da causa da posse. Portanto, com razão Orlando Gomes e Lenine Nequetem, quando asseveram que para caracterizar-se o animus domini não basta somente a vontade(do contrário, admitir-se-ia, assim, para o ladrão que sabe que a coisa não lhe pertence), sendo o elemento característico e identificador da posse ad usucapiem, a causa possessionis, ou, o título em virtude do qual se exerce a posse. Logo, se a posse se funda em contrato, não há que se falar em animus rem sibi habendi, salvo se houver, posteriormente, inversão da causa de possuir."
(PINTO, NÉLSON LUIZ. Ação de usucapião. 2ª edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, pág. 101- grifou-se)

Ocorre que, no caso dos autos, a posse não foi exercida com
animus domini
, porquanto decorrente de contrato particular de compra e venda. De fato, o recorrente ingressou na posse do imóvel como cessionário dos direitos e obrigações decorrentes de um contrato de financiamento imobiliário (contrato de gaveta).

Desta feita, desde sua aquisição, o requerido apelante tinha ciência de que o imóvel havia sido adquirido, originariamente, mediante financiamento e constituía objeto de garantia hipotecária. De fato, a existência de gravame sobre o imóvel em sua matrícula evidencia que o requerido apelante tinha ciência de que o bem serviu como garantia do crédito para sua aquisição. Ou seja, havia a ciência do potencial direito dominial de outrem.

Aliás, o contrato firmado entre o ora requerido apelante e o comprador originário, não deixa margem de dúvidas quanto ao financiamento do imóvel e o gravame que recaia sobre ele em favor da autora apelada.

Logo, resta impossibilitada a declaração da prescrição aquisitiva do imóvel. É possível afirmar que conclusão em sentido contrário seria premiar o inadimplemento contratual com a aquisição do bem.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO. POSSE. ANIMUS DOMINI NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.1. O Tribunal não está obrigado a pronunciar-se acerca de todos os artigos de lei invocados no recurso especial, desde que decida a matéria suscitada, adotando fundamento suficiente para embasar a manifestação jurisdicional. A omissão que enseja o cabimento dos embargos diz respeito a questões apreciadas, não aos argumentos trazidos no recurso. 2. A mera repetição dos fundamentos da sentença pelo acórdão da apelação, a princípio, não acarreta prestação jurisdicional deficiente, desde que tais fundamentos contenham a análise dos pontos controvertidos submetidos à decisão judicial. 3. Imóveis destinados à população de baixa renda e financiados por meio do Sistema Financeiro de Habitação, gerido pela Caixa Econômica Federal, não estão sujeitos à aquisição originária pela usucapião urbana especial do Estatuto da Cidade se, no período de cinco anos de posse previsto no art. 9º da Lei n. 10.257/2001, a CEF promovia os atos jurídicos necessários à retomada e refinanciamento. 4. Para efeitos da usucapião, mesmo a especial urbana, a posse exercida com animus domini ultrapassa a mera vontade de possuir, devendo resultar do título pelo qual é detida, de forma que posse decorrente de relações contratuais que afetem o proprietário do imóvel prescinde do animus domini.5. Recurso especial desprovido"
(REsp 1.221.243/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/2/2014, DJe 10/3/2014)

Realça-se, ainda, que não se visualiza a inércia da parte credora, ora autora apelada, porque o contrato previu parcelas de pagamento até 2013. Por sua vez, diante do inadimplemento, a credora ingressou com a execução extrajudicial em 2016 e adjudicou o imóvel em 2017. Por fim, em 2018, ajuizou a presente demanda para fins de imissão de posse.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022